Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO BRASIL MAIOR. LEI No 12.546/11. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REVISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. ART. 65 DA LEI No 8.666/93. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. DITAMES LEGAIS. TEMA 1.076. NÃO PROVIMENTO.
1. A alteração contratual com base no artigo 65, §5o, da Lei no 8.666/93, exige a ocorrência de fato superveniente ao contrato.
2.Se o contrato foi firmado sob a égide do benefício fiscal, quando a empresa contratada já se enquadrava no regime tributário diferenciado, não há como deferir o pedido de reequilíbrio contratual pois não houve alteração legislativa superveniente.
3. No julgamento do REsp 1.850.512/SP, representativo da controvérsia, Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que nas causas de valores elevados é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, sendo vedada a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
4. Recurso conhecido e não provido.